Tribunal: TJBA
Processo: 0000705-82.2015.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000705-82.2015.8.05.0187

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PAULO HENRIQUE DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
JAIR CHARLES PEREIRA AZEVEDO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. LESÃO CRÂNIO-FACIAL. INTERPRETAÇÃO DO LAUDO PERICIAL E APLICAÇÃO DA TABELA LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Cobrança de Indenização Securitária – DPVAT, movida em face da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., com fundamento na suficiência do valor já pago administrativamente (R$ 1.350,00), correspondente à lesão crânio-facial apontada em laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a lesão crânio-facial decorrente do acidente de trânsito justifica o pagamento da indenização integral de R$ 13.500,00 prevista no seguro DPVAT; (ii) determinar se o valor pago administrativamente (R$ 1.350,00) corresponde adequadamente ao percentual de invalidez apurado no laudo pericial à luz da legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial, elaborado por profissional habilitado, reconhece o nexo de causalidade entre o acidente e a fratura maxilar sofrida pelo autor, classificando a sequela como invalidez permanente parcial incompleta, com grau residual de 10%.

4.

A legislação aplicável (Lei nº 6.194/74, art. 3º, § 1º, II) estabelece que, nos casos de invalidez permanente parcial incompleta com sequelas residuais, a indenização deve corresponder a 10% do valor máximo da cobertura, resultando no montante de R$ 1.350,00.

5.

O cálculo da indenização segue critérios legais objetivos, utilizando-se a fórmula: teto da cobertura (R$ 13.500,00) x percentual da tabela x grau da perda apurado, o que, no caso concreto, confirma o valor já pago pela seguradora.

6.

Não se verifica erro de direito nem equívoco aritmético na sentença de primeiro grau, que corretamente aplicou a legislação à conclusão técnica do perito judicial.

7.

Diante da ausência de alteração na situação financeira do apelante, mantém-se o benefício da assistência judiciária gratuita.

8.

Considerando a sucumbência recursal, majoram-se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, com a exigibilidade suspensa, conforme art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A indenização securitária por invalidez permanente parcial incompleta decorrente de lesão crânio-facial deve observar o grau de repercussão residual apurado em laudo pericial.

2.

O valor de R$ 1.350,00, correspondente a 10% do teto da cobertura legal, é devido quando o laudo técnico classifica a sequela como de repercussão leve e residual, conforme §1º, II, do art. 3º da Lei nº 6.194/74.

3.

A correta aplicação da tabela legal de invalidez afasta a pretensão de pagamento integral da indenização nos casos em que o laudo não indica perda funcional de maior repercussão.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Apelação Cível nº
0000705-82.2015.8.05.0187
, da Comarca de Paramirim , em que figura como Apelante –
PAULO HENRIQUE DE AZEVEDO
, e como Apelado - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora
, em negar provimento ao apelo,
nos termos do voto da relatora.

7